Tribunal: STF
Processo: HC 106490
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    Não tem pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é praticado mediante ingresso subreptício na residência da vítima, com violação da privacidade e tranquilidade pessoal desta.